Tribunal: TJES
Processo: 5004973-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004973-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RECORRIDO: LUCAS DE SOUZA FREITAS MELLO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRODUTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DO PRODUTO DEFEITUOSO E SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO PUGNANDO PELA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS E O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004973-37.2022.8.08.0035

Recorrente:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

Recorrido: LUCAS DE SOUZA FREITAS MELLO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a conversão da obrigação de fazer (substituição do produto) em perdas e danos, redução ou afastamento da multa diária estabelecida em caso de descumprimento, além da determinação da devolução do produto defeituoso.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é cabível a conversão da obrigação de fazer estabelecida na sentença de 1º grau em perdas e danos e se a multa fixada em caso de descumprimento deve ser afastada.

Na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pelo recorrido do aparelho de ar-condicionado
split
e que tal produto foi entregue sem o condensador pressurizado, razão pela qual agiu com acerto o juízo de piso ao determinar a substituição do produto defeituoso em decorrência do evidente vício de qualidade, nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC.

Entretanto, a parte recorrente, em seu petitório de ID 6452419, pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, alegando não possuir o bem disponível em estoque.

Assim, haja vista a impossibilidade da entrega de novo produto e considerando sua indisponibilidade em estoque, entendo devida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de acordo com o valor atualizado do produto.

Ademais, além do valor do produto (R$ 1.709,10 – ID 6461470), a parte recorrente deverá arcar, também, com o valor despendido para instalação do produto (R$ 400,00 – ID 6451475 – cuja obrigação de fazer também foi determinada na sentença de 1º grau), tudo devidamente atualizado.

De outro lado, insurge
-se a parte recorrente contra a cominação de
astreintes
em seu desfavor arbitrada na sentença, em caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo ali estabelecido (30 dias), no percentual de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É sabido que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, de acordo com o disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

Outrossim, importante destacar que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, mas sim coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, verifico que a multa diária foi arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

No entanto, verifico que a parte recorrente informou a impossibilidade de cumprimento de tal obrigação de fazer antes de decorrido o prazo estabelecido no comando sentencial (30 dias), pugnando pela conversão de tal obrigação em perdas e danos, sendo, portanto, cabível o seu afastamento.

Finalizando, em relação à devolução do produto defeituoso, verifico que tal determinação constou na parte dispositiva da sentença de 1º grau, que asseverou que: “Poderá a ré, se assim o quiser, reaver o produto em posse do autor, desde que o transporte seja realizado sem ônus para este, e mediante prévio agendamento” (
sic
– ID 6452414).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, no montante de R$ 2.109,10 (dois mil e cento e nove reais e dez centavos), acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e de juros de mora de 1%, a partir da citação, bem como para afastar as
astreintes
fixadas na sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)